Tribunal: TJDFT
Processo: 0732224-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pelo réu contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do contrato de empréstimo bancário fraudulento, cessar os descontos na conta da autora e determinar a devolução parcial dos valores pagos, em razão de culpa concorrente. O pleito de indenização por danos morais foi indeferido.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa concorrente da autora na contratação do empréstimo fraudulento; e (ii) estabelecer se a falha na prestação de serviço bancário enseja compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A contratação de produto financeiro incompatível com o perfil de crédito do consumidor, por meio de terminal eletrônico, e fora do horário bancário, caracteriza movimentação atípica, devendo a instituição financeira responder de forma objetiva pela falha na prestação do serviço de segurança.
4. A fraude de que foi vítima a consumidora, pessoa de elevado grau acadêmico e com recursos consideráveis, somente foi possível porque ela seguiu as orientações do falsário. Diante disso, estão presentes os elementos caracterizadores da culpa concorrente.
5. A contratação de empréstimo fraudulento por si só não configura dano moral. Além do mais, a conduta de a parte buscar o Poder Judiciário três anos depois da contração do empréstimo fraudulento é comportamento incompatível com aquele esperado de quem foi lesado em seus direitos da personalidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento às apelações da autora e do réu.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III, e art. 5o, V e X; CC, art. 406, § 1o; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023. TJDFT, acórdão 1839810, 0717166-12.2022.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 15/04/2024. TJDFT, acórdão 1984773, 0729714-52.2024.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.